Tribunal: TJMT
Processo: 1003258-55.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003258-55.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), FORTE GAS LTDA - CNPJ: 13.037.414/0001-37 (APELADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSTERIOR PURGAÇÃO DA MORA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ENCARGO DO RÉU – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Na Ação de Busca e Apreensão, mesmo com a posterior purgação da mora, é ônus do réu arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios uma vez que motivou a instauração da lide (princípio da causalidade).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão de Veículo com Pedido Liminar julgada nos seguintes termos:

“Diante do exposto, Julgo Por Resolução de Mérito a Ação de Busca e Apreensão e Declaro satisfeita a obrigação pretendida na inicial, contudo, NÃO ACOLHO a reconvenção com fundamento no que determina o artigo 487-I do NCPC c/c Decreto Lei nº 911/69. Revogo em definitivo a liminar concedida, bem como, mantendo o requerido na posse do bem, declarando quitado o contrato anunciado na inicial. Oficie-se ao Detran para proceder baixa na restrição judicial.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo,
expeça-se alvará em favor do autor e da parcela paga em repetição ao devedor/requerido. A
pós, arquive-se”.

O apelante afirma que diante da purgação da mora o réu deve ser condenado a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Devidamente intimado o apelado não apresentou
contrarrazões conforme certificado no ID. 225862170.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante insurge-se contra a sentença que isentou o apelado do pagamento dos ônus sucumbenciais em razão da purgação da mora.

Após a apreensão do veículo, o réu efetuou o pagamento nos termos do §2º do art. 3º do Dec.-Lei 911/69.

Ocorre que, por força do princípio da causalidade, a parte que motivou a instauração da lide deve suportar os gastos dela decorrentes.

Portanto, esse ônus é do apelado, uma vez que a Ação foi proposta em virtude da sua inadimplência.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – VERBA HONORÁRIA - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DO RÉU - INVERSÃO DEVIDA -
RECURSO PROVIDO
.

De acordo com o princípio da causalidade os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à lide”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AP 0000137-36.2008.8.11.0093, julgamento em: 12-04-2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSTERIOR PURGAÇÃO DA MORA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ENCARGO DO RÉU – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Na Ação de Busca e Apreensão, mesmo com a posterior purgação da mora, é ônus do réu arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios uma vez que motivou a instauração da lide (princípio da causalidade)”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AP 1036704-88.2020.8.11.0041, julgamento em: 11-03-2021)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para condenar o apelado a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024